Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0721599-50.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO ALESSANDRO DA SILVA PACIENTE: DIONATHA RAFAEL MAIA VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIONATHA RAFAEL MAIA VIEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 27/04/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo indeferida pelo Juízo de origem a revogação da prisão, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública e por conveniência da instrução processual. Alega estar o paciente submetido a constrangimento ilegal, em razão da (i) ausência de fundamentação idônea e individualizada do decreto prisional, dada a inexistência de periculosidade do paciente em estado de saúde debilitado, que se mantinha internado em clínica, sob medicação controlada; (ii) ausência de fundamentação da não aplicação de medidas cautelares diversas. Diz que o paciente “supostamente no dia 26/03/2021, por volta das 21:00 horas, ao chegar em sua residência, após um dia de trabalho exaustivo, é abordado por seu vizinho MARCELO RAMALHO GOMES, totalmente alcoolizado e visivelmente sob efeitos de entorpecentes, o qual ameaçou sua integridade física e de seus pais que estavam na residência, portanto, após discussão acalorada, buscando sua proteção e de sua família se apossou de objeto perfurante em sua casa e desferiu golpes em MARCELO RAMALHO GOMES”, que foi prontamente socorrido e levado ao hospital pela mãe e irmã do paciente. Afirma que o paciente compareceu espontaneamente à delegacia, a fim de esclarecer sua atuação no delito, demonstrando que não pretende se furtar de comparecer a todos os atos processuais, sendo desnecessária sua prisão. Informa que o paciente possui residência fixa, mantinha relação de emprego, conforme Carteira de trabalho devidamente assinada, sendo registrado como Técnico em Gestão de resíduos, além de fazer “bicos” de jardineiro, com o intuito de ajudar seus pais na manutenção dos gastos da casa. Esclarece, ainda, que o paciente é dependente químico, mas vem sendo acompanhado por especialistas na Clínica Comunidade Terapêutica Nova Vida, sendo imprescindível para seu restabelecimento a continuidade do tratamento. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP) e que a gravidade abstrata do delito não é motivo suficiente. Além disso, o paciente não oferece qualquer risco à instrução criminal, à ordem pública tampouco à vítima, sendo, ainda, infundada a periculosidade que lhe fora imputada. Acrescenta ser imprescindível a demonstração da necessidade e adequação para manutenção da prisão, que deve ser determinada apenas quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Sustentam, assim, que, nos termos do artigo 319 do CPP, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, que seja colocado imediatamente em prisão domiciliar e/ou tornozeleira eletrônica. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva em definitivo. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme denúncia oferecida em seu desfavor. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante o Auto de Prisão em Flagrante, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente ao paciente. Conforme consignado pelo Juízo de origem, há notícias nos autos de que os moradores da região na qual ocorreu o crime demonstram temor em prestar declarações por receio de represálias, uma vez que consideram o paciente uma pessoa violenta. Por outro lado, não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se a gravidade concreta da conduta, a evidenciar periculosidade, uma vez que o paciente, em via pública e na presença de outros vizinhos e em razão da cobrança de uma suposta dívida, efetuou golpes de faca contra a vítima, seu vizinho. Além disso, o próprio paciente informou, perante a autoridade policial, já ter respondido por crimes de furto e outro homicídio tentado. Condições favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Também não obstam a manutenção da prisão, pelo menos neste momento preliminar, o fato de o impetrante alegar que o paciente necessita dar continuidade ao tratamento de dependência química em clínica especializada, sobretudo porque sequer demonstrada a atualidade do tratamento, uma vez que o documento apresentado data de aproximadamente três meses, além do fato de que o paciente teria praticado o delito que lhe é imputado em horário que, segundo o documento juntado aos autos, deveria estar recolhido na clínica. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, ao menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator